Tribunal: STF
Processo: RE 95207
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO. AS FALTAS DISCIPLINARES, DEFINIDAS
TAMBÉM COMO CRIME, PRESCREVEM NO PRAZO DESTE (ART. 213, PARAGRAFO
ÚNICO DA LEI 1.711/52).
PRINCÍPIO DE ABSORÇÃO, PELO QUAL O ILICITO ADMINISTRATIVO TEM O
MESMO TRATAMENTO DO ILICITO PENAL.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 282, 356 E 291.